Tribunal: TJMT
Processo: 1053970-88.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053970-88.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDO CONCEICAO DE LIMA - CPF: 988.857.401-97 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO - APÓS APRESENTADA A CONTESTAÇÃO - NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA RÉ - ARTIGO 485, §4° DO CPC - INVALIDEZ PERMANENTE - NECESSIDADE DE PERÍCIA -
NÃO COMPARECIMENTO DO AUTOR À PERÍCIA MÉDICA - INTIMAÇÃO PESSOAL NÃO REALIZADA - NECESSIDADE - ATO PERSONALÍSSIMO - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REDESIGNAÇÃO DE NOVA DATA PARA PERÍCIA - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do que preceitua o artigo 485, §4o, do Código de Processo Civil, uma vez oferecida a contestação, o autor não poderá desistir da ação, sem o consentimento do réu.

Se fundamentada a discordância da parte ré, há que ser enfrentado o mérito da demanda, a fim de garantir a efetividade do princípio da primazia da decisão de mérito, insculpido no art. 4o, do CPC.

O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado, de modo que necessária a apuração por meio de perícia (Súmulas 474 e 544 do STJ).

Se a perícia recair sobre a própria parte, imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento ao ato, por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275 do CPC, porquanto de caráter personalíssimo.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1053970-88.2020.8.11.0041

Apelante
: Fernando Conceição De Lima

Apelado
: Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Fernando Conceição De Lima.

Ação:
Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, em razão de acidente de trânsito que teria vitimado o autor de invalidez permanente.

Sentença:
julgou improcedente a ação condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id.

191829194): Sustenta que o não comparecimento da autora à perícia não implica em improcedência da ação, mas sim em extinção sem resolução de mérito. Defende a necessidade de intimação pessoal da autora para comparecimento na perícia, em razão do caráter personalíssimo do ato, de modo que compreende ter ocorrido cerceamento de defesa

Pugna pelo provimento do recurso, para que seja afastada a improcedência e julgada extinta a ação sem resolução de mérito ou, alternativamente, seja reconhecido o cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação pessoal da parte autora para comparecer à perícia.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

191829197).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de
Fernando Conceição De Lima
de sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT que move em desfavor do apelado.

A controvérsia está em saber se é caso de improcedência ou extinção da ação sem resolução de mérito ou se é caso de reconhecer a necessidade de intimação pessoal da parte autora para comparecimento em exame pericial.

Verifica-se que a presente ação foi ajuizada em 02.12.2020 (Id. 191829155), com o objetivo de buscar indenização pelo seguro obrigatório DPVAT. Apresentada a contestação (Id. 191829166), houve a impugnação (Id. 191829172). Na sequência foi saneado o processo e determinada a realização de perícia médica, para constatar o grau da invalidez permanente (Id. 191829178). A seguradora requerida efetuou o pagamento dos honorários periciais (Id. 191829180).

Foi determinada a intimação da autora para comparecer à perícia (Id. 191829183), que restou cumprida em 09.09.2022, por meio de intimação pessoal entregue no endereço que consta da inicial e recebido por “
Robinaldo A. de Moraes
” (AR - Id. 191829185).

Em que pese intimada pessoalmente, o autor não compareceu, houve manifestação do patrono da parte autora com a informação de que não a localizou para informa-lo acerca da perícia, de modo que requereu a extinção do feito sem resolução de mérito (Id. 191829188).

Com o prosseguimento do feito, foi manifestada a discordância da requerida quanto ao pedido de desistência da ação, em que requereu a improcedência do feito (Id. 191829191), sobreveio sentença que julgou improcedente a ação (Id. 191829193).

O recurso não prospera, inclusive a fim de garantir a efetividade do princípio da primazia da decisão de mérito, insculpido no art. 4o, do CPC, que, em síntese, busca assegurar às partes, em prazo razoável, o direito à solução de mérito na demanda.

No caso, mostra-se incabível a extinção do feito nos moldes do artigo 485, VIII, do CPC, com a homologação da desistência da ação, porquanto o §4o, do mesmo artigo preceitua que, oferecida a contestação, o autor não poderá desistir da ação sem o consentimento do réu. Salienta-se que houve a manifestação da ré pela discordância, em que pugnou pelo julgamento de mérito, com a improcedência da ação.

Sobre o assunto:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.945/09 – PEDIDO DE DESISTÊNCIA – RÉU CITADO – DISCORDÂNCIA – EXTINÇÃO DO FEITO COM JULGAMENTO DO MÉRITO – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA O COMPARECIMENTO NA PERÍCIA MÉDICA – DIREITO PERSONALÍSSIMO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.
Ocorrendo a apresentação de contestação, a desistência da demanda depende da anuência do réu
. “A sentença de improcedência interessa muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu. (REsp n. 1318558/RS)” “Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.” (REsp 1309276/SP)” (TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, Ap. 0053767-22.2015.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 26.09.2018).

Dessa forma, não é caso de extinção do feito sem resolução de mérito e sim de improcedência.

Por outro lado, nota-se que o presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Realça-se, por oportuno, que a redação do artigo 5o, §5o, com a alteração trazida pela Lei no 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima, a ser atestado por profissionais da área médica.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Assim, o laudo médico mostra-se imprescindível para a quantificação das lesões, na ação em que se discute indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Verifica-se que, no presente, foi designada data para a realização de perícia a fim de apurar a existência da invalidez, bem como sua graduação, contudo, a autora não compareceu.

Sobreveio sentença de improcedência, em razão do não comparecimento do autor à perícia, o que impossibilitou a verificação do nexo de causalidade.

Nota-se que, para que seja extinta a Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em razão do não comparecimento do autor à perícia médica, mostra-se necessária a intimação pessoal.

Sucede, porém, que, da análise,
verifica-se que não houve a intimação pessoal válida do autor/apelante,
necessária para a intimação da perícia médica, porquanto se trata de ato personalíssimo.

Acerca dos temas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE. 1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente. 2. Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232). 3. Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo. 4. Tratando-se de controvérsia acerca da inexistência de ruptura de próteses que já foram retiradas do corpo da parte, seria necessário informá-la de eventual inspeção corporal a ser realizada na perícia e da consequente necessidade de comparecimento pessoal ao ato. 5. Recurso especial provido” (STJ, Terceira Turma, REsp 1309276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 26.04.2016, DJe 29.04.2016).

Assim, é de se ressaltar, a intimação pessoal do autor, no caso, deve se dar por oficial de justiça, nos termos dos artigos 275 e 474, do CPC. Sobre o assunto:

“Cobrança de indenização de seguro obrigatório (DPVAT) - Seguro obrigatório - DPVAT – Recebimento por terceiro de carta para intimação do autor da designação de perícia – Ausência de comparecimento do autor – Perícia não realizada - Necessidade de intimação pessoal, por oficial de justiça (art. 275 do CPC) - – Sentença anulada, pela segunda vez, por ausência de cumprimento de acórdão anterior, que já determinara a intimação pessoal – Recurso provido” (TJSP; Apelação 1071163-63.2013.8.26.0100; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/09/2018; Data de Registro: 20/09/2018)

Nessa linha, se não houve a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia agendada no presente caso, impõe-se a desconstituição da sentença, porquanto mostra-se em desarmonia com a orientação da jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
,
para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com intimação pessoal do autor, para que compareça à perícia médica, a fim de quantificar as lesões sofridas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023